Tribunal: TJDFT
Processo: 0000692-66.2019.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2021-11-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Nilsoni de Freitas Custódio PROCESSO NÚMERO: 0000692-66.2019.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: INQUÉRITO POLICIAL (279) AUTOR: CECOR - COORDENAÇÃO ESPECIAL DE COMBATE À CORRUPÇÃO, AO CRIME ORGANIZADO E AOS CRIMES CONTRA A ADMINISTRAÇÃO AUTORIDADE POLICIAL: POLICIA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL INVESTIGADO: EM APURAÇÃO DESPACHO Nos termos do artigo 5o da Lei no 8.038/1990, intime-se o Ministério Público para se manifestar acerca das respostas e documentos acostados pelos investigados, no prazo de 5 (cinco) dias. BRASÍLIA-DF, 4 de novembro de 2021 15:21:19. NILSONI DE FREITAS CUSTÓDIO Desembargadora